Tribunal: TJPA
Processo: 0822367-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822367-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS AMARAL DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TEMA 743/STJ. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE MEDIDA CONSTRITIVA IMEDIATA. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS E REDUÇÃO DA MULTA A SER DEDUZIDA NO JUÍZO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

1 Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em cumprimento de sentença promovido pelo ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS AMARAL DE MOURA, mantendo decisão que intimou a executada ao pagamento voluntário do débito executado, sob pena de incidência das medidas previstas no art. 523 do CPC. A agravante sustenta erro nos cálculos, inexigibilidade das astreintes à luz do Tema 743/STJ, excesso de execução, alegado cumprimento da obrigação principal e risco de constrição patrimonial indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que inaugura o prazo do art. 523 do CPC, sem adoção imediata de atos constritivos, autoriza a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e estabelecer se a controvérsia acerca da exigibilidade, proporcionalidade e cálculo das astreintes pode justificar a paralisação do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada limita-se a inaugurar o prazo legal para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC, sem determinar bloqueio de ativos, expropriação de bens ou qualquer medida constritiva imediata.

4 A concessão de efeito suspensivo exige demonstração concreta de probabilidade do direito e risco atual de dano grave ou de difícil reparação, não sendo suficiente a mera possibilidade futura de adoção de medidas executivas.

5. A divergência acerca dos cálculos do débito executado deve ser deduzida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, não servindo o agravo de instrumento como substituto das vias ordinárias de controle da execução.
6. A multa coercitiva possui natureza processual e finalidade executiva voltada à preservação da autoridade das decisões judiciais, distinguindo-se da obrigação principal e da indenização por danos.

7. A alegação genérica de risco financeiro e comprometimento das atividades da operadora de saúde, desacompanhada de ato constritivo efetivamente implementado, não caracteriza periculum in mora apto a justificar a suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão que apenas inaugura o prazo do art. 523 do CPC, sem determinação de medidas constritivas imediatas, não evidencia periculum in mora apto a justificar a concessão de efeito suspensivo.

2.
A controvérsia sobre cálculos, excesso de execução e proporcionalidade das astreintes deve ser submetida ao juízo da execução por meio de impugnação ao cumprimento de sentença.

3.
A alegação abstrata de impacto financeiro decorrente do prosseguimento da execução não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença sem demonstração concreta de dano grave e iminente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, 523, 525, §1º, I, 536, §1º, 537, §1º, 995, parágrafo único, 1.015, 1.019, I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 743; STJ, EAREsp nº 1.883.876/RS, Informativo 827; STJ, REsp nº 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.02.2025; STJ, REsp nº 2.167.885/SP, Terceira Turma, j. 31.03.2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0822367-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS AMAAL DE MOURA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0822367-47.2025.8.14.0000, que negou provimento ao recurso anteriormente manejado pela agravante, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos do cumprimento de sentença originário nº 0036614-56.2013.8.14.0301.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS AMARAL DE MOURA em face da operadora de saúde agravante, visando à satisfação de obrigação decorrente de sentença transitada em julgado que confirmou tutela anteriormente deferida, determinando à UNIMED BELÉM a autorização de procedimento médico em favor do paciente, sob pena de incidência de multa diária, além do pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios. Posteriormente, em sede de recurso especial, houve majoração da verba honorária em 1% (um por cento).

Consta dos autos que a parte exequente apresentou planilha de cálculo no valor de R$ 114.452,52 (cento e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), abrangendo danos morais, honorários advocatícios, custas processuais e multa por descumprimento da obrigação judicial. Em razão disso, o Juízo a quo determinou a intimação da executada para pagamento voluntário do débito, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência das medidas executivas previstas no art. 523 do CPC, bem como advertiu acerca da possibilidade de adoção de medidas coercitivas fundadas no art. 139, IV, do CPC, além da fixação de honorários advocatícios da fase executiva no percentual de 10% sobre o débito executado.

Irresignada, a UNIMED BELÉM interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a existência de erro nos cálculos apresentados pela parte exequente, afirmando que o valor efetivamente devido corresponderia a R$ 49.397,55 (quarenta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido apenas das custas processuais finais, totalizando R$ 56.799,50 (cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). Alegou, ainda, a inexigibilidade da execução das astreintes, à luz do Tema Repetitivo nº 743 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a multa cominatória fixada em tutela provisória somente poderia ser executada após confirmação por sentença de mérito e inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo.

A agravante sustentou, igualmente, que jamais descumpriu a decisão judicial que determinou a autorização do tratamento médico domiciliar, afirmando ter providenciado, de forma célere e integral, a cobertura assistencial prescrita ao paciente, razão pela qual reputa indevida a cobrança das astreintes. Aduziu que a manutenção da execução da multa diária afrontaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, convertendo o instituto coercitivo em instrumento de enriquecimento sem causa.

Argumentou, ademais, que o prosseguimento da execução nos moldes determinados pelo Juízo singular poderia ocasionar bloqueios judiciais expressivos, com potencial comprometimento da estabilidade financeira da cooperativa médica e da continuidade dos serviços de saúde suplementar prestados aos seus beneficiários, circunstância que, segundo afirma, evidenciaria a presença do periculum in mora apto a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravo de Instrumento, contudo, foi monocraticamente desprovido, ao fundamento de que a decisão agravada apenas inaugurou o prazo legal previsto no art. 523 do CPC, sem determinar, naquele momento processual, qualquer medida expropriatória imediata. Consignou-se, ainda, que eventual controvérsia acerca da exigibilidade, redução ou revisão das astreintes deveria ser deduzida perante o próprio juízo da execução, não se verificando, na hipótese, a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Contra essa decisão monocrática, a UNIMED BELÉM interpôs o presente Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de submissão da controvérsia ao órgão colegiado, em observância ao princípio da colegialidade e para fins de exaurimento da instância recursal.

Em suas razões recursais, a agravante reafirma a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal, especialmente o fumus boni iuris, o qual, segundo sustenta, teria sido implicitamente reconhecido pela própria decisão monocrática ao consignar que a tese jurídica apresentada seria defensável. Reitera que há risco concreto de constrição patrimonial indevida em valor exorbitante e sem respaldo jurídico, insistindo na tese de inexigibilidade da execução das astreintes antes do trânsito em julgado, conforme orientação consolidada pelo STJ no Tema 743 e em precedentes recentes da Corte Superior.

A agravante enfatiza, ainda, que o art. 537, §1º, do CPC autoriza a modificação ou revogação da multa coercitiva sempre que esta se revelar excessiva ou desproporcional, sustentando que a manutenção da cobrança das astreintes, em cenário de alegado cumprimento da obrigação judicial, implicaria violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. Aduz, também, que a execução da multa diária, nas circunstâncias dos autos, estimularia litigância oportunista e acarretaria severos impactos financeiros e operacionais à cooperativa médica.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática recorrida, com a consequente suspensão da execução e afastamento da obrigação de pagamento das astreintes executadas, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao julgamento pelo órgão colegiado competente.

Sem contrarrazões, consoante certidão sob o Id. 33567713.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, razão pela qual, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que, no agravo de instrumento, negou provimento ao recurso da UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e manteve a decisão do Juízo de origem que, em cumprimento de sentença, intimou a executada ao pagamento voluntário do montante de R$ 114.452,52, advertindo-a acerca das consequências do art. 523 do CPC e de eventuais medidas executivas, bem como fixando honorários da fase executiva condicionados à necessidade de atos executivos.

Conforme consta dos autos, a decisão monocrática recorrida assentou que a decisão agravada “apenas inaugurou o prazo legal do art. 523 e traçou advertências típicas, sem expropriação imediata”, consignando, ainda, que a controvérsia relativa aos cálculos e à eventual redução das astreintes deve ser deduzida perante o Juízo da execução através de impugnação, sem necessidade de paralisação do cumprimento de sentença. Ao final, esta Relatoria negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória que intimou a executada ao pagamento voluntário do valor indicado.

No agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deveria ser reformada, alegando equívoco nos cálculos, inexigibilidade ou limitação das astreintes, risco de constrição indevida e necessidade de aplicação do Tema 743/STJ, afirmando que o valor correto seria R$ 49.397,55, acrescido das custas finais de R$ 7.401,95, totalizando R$ 56.799,50. Também defende que a multa diária deve ser afastada ou reduzida, com fundamento no art. 537, §1º, do CPC, por suposto cumprimento da obrigação e risco de enriquecimento sem causa.

Sem razão, contudo.

O primeiro e mais elementar dado que se impõe ao exame da controvérsia é a precisa delimitação do conteúdo do ato judicial que deu origem ao agravo de instrumento — e, por consequência, ao presente agravo interno. A decisão interlocutória combatida pela agravante não determinou expropriação de bens, não promoveu bloqueio de ativos financeiros, não levantou quaisquer valores em favor da exequente, tampouco impôs qualquer medida constritiva imediata sobre o patrimônio da Cooperativa. Limitou-se, em toda a sua extensão, a inaugurar o prazo de quinze dias previsto no art. 523 do CPC/2015 para o pagamento voluntário, a advertir sobre as consequências do art. 139, inciso IV, do mesmo diploma em caso de inadimplemento, e a fixar honorários executivos condicionados à efetiva prática de atos executivos.

Essa delimitação é de capital importância porque toda a tese de urgência que a agravante pretende sustentar — o risco de constrição indevida, o impacto à gestão dos recursos da operadora, a ameaça à continuidade dos serviços assistenciais — pressupõe uma lesão patrimonial concreta e atual que, ao tempo da interposição do agravo de instrumento, simplesmente não havia ainda se consumado. O periculum in mora, enquanto requisito autorizador da tutela recursal de urgência, exige que a lesão seja real e iminente, não meramente conjectural ou hipotética. A mera possibilidade de que, no futuro, o Juízo venha a adotar medidas coercitivas caso a executada não satisfaça voluntariamente o débito não configura o periculum concreto exigido pelo art. 1.019, inciso I, do CPC/2015.

No que concerne à controvérsia aritmética — a agravante afirma que o valor correto seria de R$ 49.397,55, ao passo que a planilha da exequente indica R$ 107.050,57, aos quais foram acrescidas as custas processuais finais de R$ 7.401,95 —, cumpre observar que a decisão monocrática agravada foi precisa ao assentar que divergências dessa natureza devem ser deduzidas perante o Juízo da execução, mediante os instrumentos processuais adequados, entre os quais a impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art. 525, § 1º, inciso I, do CPC/2015. A controvérsia aritmética não tem o condão de paralisar o iter executivo por via de efeito suspensivo, pois a tutela de urgência recursal não é instrumento de substituição das vias ordinárias de controle dos atos executivos. Admitir o contrário seria transformar o efeito suspensivo em mecanismo de obstaculização sistemática da execução de títulos judiciais transitados em julgado, em claro prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional.

Também não procede a alegação de afronta ao Tema 743/STJ. A decisão monocrática expressamente reconheceu a necessidade de observância da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvando que eventual parcela referente às astreintes deverá observar os parâmetros do Tema 743, do Informativo 827 e do REsp 2.169.203/MG, inclusive quanto à possibilidade de revisão pelo Juízo da execução.

Oportunamente, cito treco da decisão ora recorrida:

“

(...)

O agravo é cabível contra a decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença (art. 1.015, CPC). De todo modo, no estreito âmbito recursal, examina-se a legalidade e a razoabilidade do decisum, à luz do título judicial e do regramento executivo (arts. 523 e 536/537, CPC).

Na hipótese, verifico que, a decisão agravada apenas inaugurou o prazo do art. 523, instando a executada ao pagamento voluntário, e advertiu sobre medidas indutivas/coercitivas e honorários executivos condicionados à prática de atos executivos, providências típicas e compatíveis com o cumprimento de sentença.

A correção do erro material para imputar as custas finais à executada vencida decorre do próprio título executivo e do princípio da sucumbência, não havendo nulidade. Assim, R$ 114.452,52 (R$ 107.050,57 + R$ 7.401,95) é o montante indicado com base em planilhas da exequente e no comando judicial aclarado nos embargos, parâmetro legítimo para deflagrar o prazo do art. 523.
Desse modo, eventual divergência aritmética pode ser objeto de impugnação própria no juízo executivo, não justificando, por si, o travamento do iter executivo por efeito suspensivo
.

A agravante lastreia seu pleito no Tema 743/STJ e na orientação reafirmada no Informativo 827 (EAREsp 1.883.876/RS), segundo a qual a multa cominatória fixada em tutela somente pode ser objeto de execução provisória após a confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso não seja recebido no efeito suspensivo. Tal parâmetro permanece válido sob o CPC/2015.

Em 31/03/2025, ao julgar o REsp 2.169.203/MG, a Terceira Turma reiterou: que é possível o prosseguimento do cumprimento provisório das astreintes quando confirmadas em sentença e inexistente efeito suspensivo na apelação, esclarecendo, que levantamento de valores fica condicionado ao trânsito em julgado e mais que a multa tem natureza processual e finalidade coercitiva (art. 536, §1º, CPC), distinta da obrigação principal.

“
2. As astreintes têm como objetivo coagir a parte ao cumprimento de obrigação imposta pelo juízo, tratando-se de técnica executiva prevista no artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. A multa cominatória, diversamente da indenização que objetiva recompor o dano causado à esfera jurídica da vítima, tem como finalidade a defesa da autoridade do próprio Estado-Juiz. 4. O fato gerador da obrigação principal não se confunde com o da multa coercitiva. 5. Na hipótese, a obrigação principal tem como fato gerador o adimplemento defeituoso do contrato firmado entre as partes, o qual deu origem aos vícios construtivos e ao direito de obter reparação. A multa cominatória, a seu turno, tem como fato gerador o descumprimento da decisão judicial que determinou certa conduta. 6. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, com a entrada em vigor do CPC/2015, não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou. 7. Recurso especial conhecido e não provido.”
( ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 05 de fevereiro de 2025.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator

Ainda, em REsp 2.167.885/SP (31/03/2025), a Terceira Turma enfatizou que
a eficácia e a exigibilidade das astreintes não se confundem: são devidas desde a fixação, mas a exigibilidade se posterga até a confirmação com trânsito em julgado — orientação replicada em decisões de diversos tribunais à luz do DJEN -
Diário da Justiça Eletrônico Nacional
03/04/2025
.

Nessa moldura, observa-se que a decisão combatida
não determinou levantamento de astreintes
,
não expropriou valores
,
nem dispensou os filtros da jurisprudência superior
. Mas sim,
limitou-se a instaurar o regime do art. 523, com intimação para pagamento voluntário e advertências executivas gerais, providências compatíveis com o prosseguimento regular do título (inclusive quanto à parcela de astreintes já confirmada no título e/ou a confirmar na via própria, sem prejuízo de se obstar levantamento até o trânsito).

De outra parte,
a pretensão de redução/eliminação das astreintes demanda cognição própria no juízo executivo, à luz do art. 537, §1º, CPC (princípios da proporcionalidade/razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa), sem que isso impeça o curso do cumprimento de sentença
.

Deflui-se, portanto, que para a concessão de efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC) exige-se quadro de probabilidade do direito e risco de dano grave.

No caso, extirpando dúvidas que posso a ainda persistir, redigo. Cabe observar que, a decisão atacada
apenas inaugurou
o prazo legal do art. 523 e traçou advertências típicas, sem expropriação imediata, e mais, o título aponta a responsabilidade da executada por custas finais e verbas decorrentes da condenação, sendo in casu, a controvérsia sobre cálculo e eventual redução das astreintes pode e deve ser deduzida perante o juízo da execução, sem necessidade de paralisar o seu cumprimento.
Ausente, portanto, o fumus qualificado e periculum concreto que autorizem a suspensão pretendida
.”

Há, ainda, um dado fático que a agravante omite sistematicamente ao articular a tese de inexigibilidade das astreintes: o título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença não é uma simples decisão liminar concessiva de tutela antecipada — é uma sentença de mérito que confirmou a antecipação de tutela e reconheceu o descumprimento da obrigação imposta à agravante. A multa cominatória, assim, encontra-se confirmada pelo provimento final, satisfazendo precisamente o requisito exigido pelo Tema 743/STJ para que possa ser objeto de execução provisória.

Logo, não houve autorização irrestrita de levantamento de astreintes, tampouco afastamento da jurisprudência superior. O que se manteve foi apenas o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, sem prejuízo de discussão própria sobre cálculos, exigibilidade, proporcionalidade e levantamento de valores.

Igualmente, a tese de que a manutenção da decisão poderia comprometer as atividades da operadora de saúde não veio acompanhada de demonstração concreta e imediata de dano grave ou de difícil reparação. A alegação genérica de risco financeiro, desacompanhada de ato constritivo efetivamente determinado, não satisfaz os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, nem do art. 1.019, I, do mesmo diploma.

Dessa forma, inexistindo demonstração de erro, ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém, 01/07/2026